Tribunal: TJBA
Processo: 8046492-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046492-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JANETE MARIA DE SOUZA PEREZ e outros (50)

Advogado(s)
:
LIVIA CASTRO ARAUJO, VALTER JOSE RIBEIRO PEREIRA, LUZIA PERES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDO JÁ ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra decisão interlocutória da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante e manteve a condenação por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor remanescente executado.

II. Questão em discussão: Discute-se se houve caracterização da litigância de má-fé, diante da reiteração de pedidos de exclusão de litisconsortes já analisados ou inexistentes no processo, e se a conduta da agravante justifica a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

III. Razões de decidir: O art. 80 do CPC tipifica a litigância de má-fé, sendo suficiente a demonstração de conduta dolosa ou de resistência injustificada ao andamento do processo. Restou demonstrado nos autos que a agravante reiterou pedido de exclusão de litisconsortes já analisados e em relação a credores que já haviam recebido os valores devidos, provocando tumulto processual injustificado. A multa imposta no percentual mínimo legal (1%) mostra-se proporcional e adequada, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Caracteriza-se a litigância de má-fé a reiteração injustificada de pedido já apreciado, especialmente quando causa tumulto processual. A complexidade do processo e a alegação de erro material não afastam o dever de diligência da parte e a sanção por má-fé processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046492-93.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como Agravadas JANETE MARIA DE SOUZA PEREZ E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.